Tribunal: TJMT
Processo: 1007261-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007261-84.2021.8.11.0000
Recorrentes: Agropecuária Rio da Areia, Édio Nogueira e Carmem Silvia Junqueira Nogueira
Recorrida: Amaggi Exportação e Importação Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Agropecuária Rio da Areia, Édio Nogueira e Carmem Silvia Junqueira Nogueira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 108855975):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ALEGADA SIMULAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – NÃO CAUSAL – EXEGESE DO ART. 784, III, DO CPC E DA LEI 8.929/1994, §4o- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
II - À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido Dos embargantes, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de base”. (N.U 1007261-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 113812978.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Agropecuária Rio da Areia, Édio Nogueira e Carmem Silvia Junqueira Nogueira, mantendo, assim, a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1013797-85.2021.811.0041, opostos em face de Amaggi Exportação e Importação Ltda., não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 300, 919, §1o, e 937, VIII, do CPC, ao argumento de que “não se trata apenas de pedido de concessão de efeito suspensivo ao Embargo à Execução interposto, como, equivocadamente, entendeu a MM. Douta Desembargadora Relatora, mas, também, de pedido de concessão de tutela antecipada, que possui na Legislação Federal previsão de sustentação oral”.
Aduzem que “não obstante claramente requeridos ambos os pedidos, na ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto, não fora observada a existência de pedido de pedido de tutela provisória de urgência consistente na limitação da entrega de soja e do afastamento da multa de 10%”.
Recurso tempestivo (id 118218485) e preparado (id 118205477).
Contrarrazões no id 121514986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Ademais, nos termos do art. 937, inciso VIII do Código de Processo Civil e do art. 93, § 13 do Regimento Interno desta Corte, é cabível sustentação oral apenas nas hipóteses de o recurso de agravo de instrumento ser interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos, já que se trata de decisão que recebeu os embargos de execução sem que a eles fossem atribuídos efeito suspensivo”. (id 113812978 - Pág. 3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
In casu, os recorrentes alegam que “não se trata apenas de pedido de concessão de efeito suspensivo ao Embargo à Execução interposto, como, equivocadamente, entendeu a MM. Douta Desembargadora Relatora, mas, também, de pedido de concessão de tutela antecipada, que possui na Legislação Federal previsão de sustentação oral”.
Quanto a este ponto, no acórdão recorrido ficou consignado que “(...) nos termos do art. 937, inciso VIII do Código de Processo Civil e do art. 93, § 13 do Regimento Interno desta Corte, é cabível sustentação oral apenas nas hipóteses de o recurso de agravo de instrumento ser interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos, já que se trata de decisão que recebeu os embargos de execução sem que a eles fossem atribuídos efeito suspensivo” (id 113812978 - Pág. 3). [g.n.]
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido no sentido de que a decisão objeto do agravo de instrumento não analisou tutela de urgência, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça